Tribunal: TJSP
Processo: 2218512-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218512-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante MARIA
TAVARES DO CARMO, é agravado SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218512-52.2019.8.26.0000 -Voto no 08161
2
Agravo de Instrumento no 2218512-52.2019.8.26.0000
Agravante
: Maria Tavares do Carmo
Advogados
: Danielle da Silva de Melo e outro
Agravado
: Santa Helena Assistência Médica S.a.
Comarca: Santo André
Voto no 08161
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela
provisória indeferida. Inconformismo da autora. Pretensão de
imediata cobertura de exames pré-operatórios. Urgência não
demonstrada. Período de carência contratual que deve ser respeitado.
Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a
imediata autorização dos exames pré-operatórios pelo plano de saúde, tendo ocorrido a
negativa de custeio sob a justificativa de carência contratual.
Inconformada, pugna a consumidora pela reforma do decidido,
aduzindo que aderiu ao plano de saúde em abril/2019 e, em investigação diagnóstica de
anemia, descobriu o diagnóstico de adenocarcinoma de válvula ileocecal, sendo necessária a
cobertura pelo plano de saúde dos exames solicitados pelo médico assistente. Sustenta que o
prazo de carência contratual para casos de urgência é de, no máximo, 24 horas. Pugna pela
reforma do decidido.
O efeito ativo foi indeferido (fls. 34/35).
Decorreu o prazo sem manifestação da agravada (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218512-52.2019.8.26.0000 -Voto no 08161
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As demais questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o
exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
O conjunto probatório dos autos, até o presente momento, não
traz indícios de probabilidade do direito da parte autora.
Em análise preliminar da relação jurídica, verifica-se que a
agravante aderiu ao plano de saúde em abril/2019, contudo, o diagnóstico da neoplasia
maligna, conforme a declaração médica acostada aos autos, somente teria ocorrido em
junho/2019 (fls. 44/45 dos autos originários), assim, neste momento processual, não há como
se falar em doença preexistente.
Contudo, ainda que não se duvide da gravidade da doença que
acomete a beneficiária do plano de saúde, certo é que nas solicitações de exames não consta
qualquer fundamentação do médico solicitante quanto ao alegado caráter urgente dos
procedimentos (fls. 29/32), a justificar sua realização a despeito das carências contratuais
(artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei no 9.656/98).
Assim, não tendo sido comprovada, em cognição sumária, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218512-52.2019.8.26.0000 -Voto no 08161
4
efetiva urgência da solicitação, bem como, observando-se que não constam dos autos as
condições gerais do contrato, para eventuais esclarecimentos no tocante às carências
contratuais, considerando o prazo legal máximo de 180 dias, conforme dispõe o artigo 12,
inciso V, alínea “b” , da lei 9.656/98, ante a adesão há aproximadamente 140 dias, mostra-se
justificada, ao menos em uma análise preliminar, a imposição da carência contratual.
Nesse contexto, não comprovados os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da r. decisão.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora